Tribunal: TJBA
Processo: 0553847-80.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0553847-80.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCILLE FONSECA MATOS ARAUJO - ME Advogado(s): THIAGO CARVALHO BORGES (OAB:BA16802-A), DANIELA LIMA DE ANDRADE BORGES (OAB:BA27283-A) APELADO: Casa Maior Aromas para Ambientes Perfumes e Cosméticos Ltda Me Advogado(s): DAVI RODRIGUES RIBEIRO (OAB:DF23455-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA ALEGADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. INSTITUTO DESTINADO A RESGUARDAR O ACESSO À JUSTIÇA APENAS ÀQUELES QUE EFETIVAMENTE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE SUPORTAR OS ENCARGOS DO PROCESSO, SEM PREJUÍZO DE SUA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA OU FUNCIONAMENTO BÁSICO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado por microempresa no bojo de apelação cível, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. II. Questão em discussão 2. Saber se a agravante, pessoa jurídica, faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da legislação processual civil e da jurisprudência aplicável, diante dos documentos apresentados para comprovação da alegada impossibilidade econômica. III. Razões de decidir 3. O art. 98, do CPC autoriza a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica que comprove a insuficiência de recursos, inexistindo presunção legal em seu favor, conforme o § 3º, do art. 99, do CPC. 4. A mera alegação de inatividade empresarial, protestos e débitos fiscais não supre o ônus probatório, sendo imprescindível a apresentação de documentação contábil e fiscal robusta. 5. O indeferimento do pedido está em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, inclusive com a Súmula 481, do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação objetiva da incapacidade financeira, não se aplicando a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC. 2. A documentação apresentada restou insuficiente, para caracterizar a miserabilidade jurídica apta a ensejar o deferimento do benefício." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2082623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.09.2022; TJBA, AI nº 8018210-16.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 21.09.2021; TJBA, AI nº 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 20.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0553847-80.2016.8.05.0001; Recorrente: Lucille Fonseca Matos Araújo - ME; Recorrida: Casa Maior Aromas para Ambientes Perfumes e Cosméticos Ltda - ME; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator